Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Processo : 0732740-32.2022.8.07.0000 DESPACHO Diante da inércia dos RÉUS (ids. 57859001 e 58298879) em fornecer os dados bancários para transferência do depósito judicial (id. 41910372), arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator